Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726824-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MILLANO PIZZARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ABADIA BRANQUINHO ANTUNES EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILLANO PIZZARIA LTDA ME, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF em ação monitória proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que a autora auferiu receita bruta anual de R$ 188.277,60 (id 162038187), não se qualificando, assim, como juridicamente pobre para fins de concessão do benefício. Intime-se a autora para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Insurge-se a pessoa jurídica recorrente contra decisão, por meio da qual o Juízo a quo indeferira pedido de concessão de gratuidade de justiça por ela formulado. Nas razões lançadas ao presente recurso, consta argumentação no sentido de que a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que a arrecadação da empresa, nos últimos nove meses, foi igual a zero – desde novembro de 2022. Alega, também, que o valor indicado na decisão agravada (de R$ 188.277,60) corresponde à receita bruta acumulada nos doze meses anteriores (para apuração do valor do imposto – Simples Nacional – de maio/2023), não à receita líquida apurada pela empresa no mesmo período. Firme nestas razões, conclui a recorrente que o retrato contábil da empresa, no presente momento, revela hipossuficiência financeira, o que, na visão da parte, dá ensejo à concessão do benefício da gratuidade em seu favor. No mérito, requer seja a decisão recorrida reformada, de modo que seja concedido o benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica agravante. Preparo dispensado no presente momento processual (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 169798958), por meio da qual homologou acordo firmado pelas partes, nos seguintes termos: “Tendo em conta que o pedido encontra-se dentro dos limites legais, HOMOLOGO a transação celebrada, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e encerro a fase cognitiva, com resolução de mérito, em face da transação, com base no disposto no Inciso III, "b", do Art. 487, do CPC. Sem custas finais em face da transação (Art. 90 § 3o, do CPC). Honorários conforme acordado. Inexistindo interesse recursal, transita em julgado, na data da publicação, a presente sentença. Dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos que tratam de tutela de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 12:52:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora